Tribunal: TJSP
Processo: 1000045-23.2015.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –– MULTA APLICADA PELO PROCON – Multa aplicada por violação a institutos consumeristas – Violação ao art. 48 do CDC por negar solicitação de consumidora de resgate parcial de saldo de plano de previdência privada, desrespeitando cláusula contratual que permite esta opção ao solicitante – Presunção de legitimidade do ato administrativo não ilidida –

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –– MULTA APLICADA PELO PROCON – Multa aplicada por violação a institutos consumeristas – Violação ao art. 48 do CDC por negar solicitação de consumidora de resgate parcial de saldo de plano de previdência privada, desrespeitando cláusula contratual que permite esta opção ao solicitante – Presunção de legitimidade do ato administrativo não ilidida – Infringência aos artigos 5o, da Lei Estadual no 13.226/2008; 3o, § 1o, do Decreto Estadual no 53.921/2008; e artigo 39, "caput", do Código de Defesa do Consumidor – Infração ao CDC configurada – Aplicação de penalidade na forma dos artigos 56, inciso I, e 57, da Lei no 8.078/1990 e da Portaria Normativa no 26/06 do PROCON – Legalidade dos critérios objetivos fixados pela Portaria Normativa no 26/06 – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000045-23.2015.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ITAÚ SEGUROS S/A, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000045-23.2015.8.26.0014 -Voto no 17.219
2
Apelação Cível no 1000045-23.2015.8.26.0014
Apelante: Itaú Seguros S/A
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17.219
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
MULTA APLICADA PELO PROCON Multa aplicada por
violação a institutos consumeristas Violação ao art. 48 do CDC
por negar solicitação de consumidora de resgate parcial de saldo
de plano de previdência privada, desrespeitando cláusula
contratual que permite esta opção ao solicitante Presunção de
legitimidade do ato administrativo não ilidida Infringência aos
artigos 5o, da Lei Estadual no 13.226/2008; 3o, § 1o, do Decreto
Estadual no 53.921/2008; e artigo 39, "caput", do Código de
Defesa do Consumidor
Infração ao CDC configurada

Aplicação de penalidade na forma dos artigos 56, inciso I, e 57, da
Lei no 8.078/1990 e da Portaria Normativa no 26/06 do PROCON
Legalidade dos critérios objetivos fixados pela Portaria Normativa
no 26/06
Sentença de improcedência mantida
Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação de Itaú Seguros S/A. em face da
sentença de fls. 360/363 que, em embargos à execução1 opostos ao Estado de
São Paulo, objetivando a anulação da CDA no 1.140.885.670, originada do
auto de infração e imposição de multa no 1153-D7, por infração à legislação
consumerista, no valor de R$ 54.504,59, julgou improcedente o pedido, por
ausência de ilegalidade no ato administrativo, e condenou a apelante ao
pagamento das custas, despesas e verba honorária fixada em 10% do valor
atualizado da causa.
Pugna o apelante pela reforma do julgado, sustentando, em
síntese, a inocorrência de lesão à legislação consumerista, tendo em vista a
inexistência de cláusula, em seu contrato, que permitisse o resgate parcial do
saldo da previdência privada. No mais, afirma que a multa lavrada pelo
Procon, no montante original de R$ 38.106,67, em 2010, extrapola os padrões
1 Valor da causa de R$ 54.504,59, em 11/07/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000045-23.2015.8.26.0014 -Voto no 17.219
3
de razoabilidade e proporcionalidade (fls. 371/378).
Recurso respondido (fls. 385/387).
O feito foi distribuído ao Des. Camargo Pereira, em 31/07/2017,
e, em razão de determinação do Presidente da Seção de Direito Público desta
Corte, foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fls. 389 e ss.).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Trata-se de recurso de apelação da empresa Itaú Seguros S/A.
contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos com o
propósito de anular a da CDA no 1.140.885.670, originada do auto de
infração e imposição de multa no 1153-D7, lavrado pelo PROCON/SP por
infração à legislação consumerista, no valor original de R$ 38.106,67, em
razão da prática de ilícito consumerista por conta de “negar solicitação de
resgate parcial de recursos do saldo de benefícios de plano de previdência
privada, desrespeitando cláusula do regulamento do plano que permite esta
opção ao solicitante”.
O recurso não comporta provimento.
Deve-se frisar que o Poder Judiciário não é instância revisora
ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não
lhe cabendo revisar a justiça ou rigor do julgamento, mas sim apreciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000045-23.2015.8.26.0014 -Voto no 17.219
4
possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade. Nesse sentido, o
ensinamento de Hely Lopes Meirelles:
Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de
legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do
ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício
que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se
sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência,
oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse,
estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de
jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com
conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do
âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação
do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais
do Direito.
(Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp.
789/790).
Ocorre que, no caso dos autos, não se verifica qualquer
ilegalidade no auto de infração, tendo em vista que foi constatada pelo
Procon, em regular procedimento administrativo, com observância do
contraditório e ampla defesa, a prática, pela empresa apelante, de infração à
legislação consumerista, sujeita à multa, que foi aplicada a ela de forma
motivada e proporcional, pela autoridade competente.
Com efeito, ao que consta do processo administrativo 0283/10-
ACP, o PROCON/SP lavrou, em 04/02/2010, o auto de infração 1153 D7,
em virtude de a instituição financeira Itaú Seguros S/A. ter negado solicitação
da consumidora Lígia Lia de Barros, de Guarulhos, de resgate parcial de
recursos do saldo de benefícios de plano de previdência privada,
desrespeitando cláusula do regulamento do plano que permite esta opção ao
solicitante, com fixação de pena base de R$ 57.160,00 (fls. 25 e ss.; 58; 282 e
ss.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000045-23.2015.8.26.0014 -Voto no 17.219
5
Confira-se a descrição do AIIM (fl. 28; 282):
Conforme reclamação formalizada no Procon Municipal de
Guarulhos, sob CIP no 2464-1/0108, consumidora titular de plano
de previdência privada da autuada, denominado “Prever Invest”,
Processo SUSEP no 15414.001206/2003-13, intentou efetuar
resgate parcial de valores depositados no referido fundo.
Entretanto, teve negada tal solicitação pela empresa autuada, sob a
alegação de resgate apenas por meio da modalidade renda vitalícia,
conforme se depreende do Termo de Audiência Conciliatória,
datada de 26/05/2008, e documentos anexados no processo.
Todavia, no Regulamento do referido plano de previdência
contratado pela consumidora, preceitua em sua cláusula 35a o
seguinte: “Independente do número de contribuições pagas, é
permitido ao participante solicitar o resgate, total ou parcial, de
recursos do saldo da provisão matemática de benefícios a conceder,
após o cumprimento, a contar da data de protocolo da proposta de
inscrição na EAPC. De prazo de carência de 60 dias.”. Desta forma,
fica caracterizado o descumprimento contratual com infração ao
disposto no artigo 48 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).
Por tal conduta, fica o autuado sujeito à sanção prevista nos artigos
56, inciso I, e 37, da Lei no 8.078/90, sem prejuízo das demais
sanções previstas no artigo 56 da referida lei.
A pena poderá ser atenuada ou agravada, conforme previsto no
artigo 34 da Portaria Normativa Procon no 26, de 2006, com a
redação dada pela Portaria Normativa Procon no 33, de 01/12/2009.
Intimada, a apelante apresentou defesa, rejeitada pela autoridade
competente por decisão fundamentada em 29/04/2010, na qual homologou e
julgou subsistente o auto de infração, aplicando a multa de R$ 38.106,67, nos
termos do art. 56, I, e 57, do CDC, fixada com base no faturamento bruto
mensal estimado de 25 milhões de reais, “considerada a circunstância
atenuante com redução de um terço da pena-base, por ser o infrator
primário” (fls. 68/76; 78/84; 85/88).
Intimada a realizar o pagamento da multa com desconto ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000045-23.2015.8.26.0014 -Voto no 17.219
6
apresentar recurso, a apelante apresentou recurso administrativo em
05/08/2010, que também foi rejeitado por decisão fundamentada da
autoridade
competente,
em
01/09/2010,
transitada
em
julgado
administrativamente em 25/10/2010 (fls. 88/89; 96/114; 118/128).
Portanto, ao que se observa da cópia do procedimento
administrativo, o auto de infração foi embasado em reclamação de
consumidora, devidamente registrada no Procon, com relato de
descumprimento de cláusula de contrato de previdência privada, a evidenciar
o descumprimento da legislação consumerista.
Ademais, em procedimento administrativo regular, conduzido
em estrita observância aos princípios do devido processo legal, contraditório
e ampla defesa, o auto de infração foi julgado subsistente por decisão
fundamentada de agente competente, dotada de finalidade pública, que
aplicou sanção proporcional à conduta apurada, não se verificando qualquer
ilegalidade.
Ainda, diante da presunção de legitimidade de que goza o ato
administrativo, cabia à apelante a prova de que não praticou as infrações
ou de que a sanção foi aplicada em violação aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, ônus do qual não desincumbiu.
De fato, tanto na seara administrativa quanto nesta sede, a
apelante limitou-se a tecer argumentação genérica no sentido de que o
contrato, celebrado entre a Unibanco/AIG Seguros e Previdência (sucedida
pela Itaú Seguros S/A.) e a consumidora, não previa a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000045-23.2015.8.26.0014 -Voto no 17.219
7
resgate parcial dos recursos depositados no plano de previdência privada, em
razão de ter havido portabilidade do contrato anterior da consumidora,
celebrado com outra instituição (Banesprev).
Todavia, como bem constou das decisões prolatadas no curso do
procedimento administrativo, no contrato celebrado com a consumidora há
cláusula específica (cláusula 35 do Regulamento do Plano de Previdência
Prever Invest), que prevê a possibilidade de resgate total ou parcial do saldo,
bastando apenas que se respeite o prazo de carência de 60 dias, a partir da
assinatura do contrato. Confira-se (fls. 35; 288/289):
Seção IV
Do resgate
Art. 35. Independente do número de contribuições pagas, é
permitido ao participante solicitar o resgate, total ou parcial,
de recursos do saldo da provisão matemática de benefícios a
conceder, após o cumprimento, a contar da data de protocolo
da proposta de inscrição na EAPC, de prazo de carência de 60
dias.
Da mesma forma, no certificado do plano de previdência,
emitido em 28/07/2006, há expressa referência se tratar de renda vitalícia
regime progressivo, com anotação de carência: “resgate: 60 dias” (fl. 288).
Assim, se, nos termos do contrato, é permitido ao participante
solicitar resgate parcial de recursos, não poderia a apelante impor restrições
injustificadas à consumidora.
Ademais, o fato de ter havido portabilidade do contrato do
Banesprev para o Unibanco/AIG (fls. 294/296) não exclui o direito da
consumidora de requerer o resgate parcial nos moldes do contrato anterior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000045-23.2015.8.26.0014 -Voto no 17.219
8
notadamente no presente caso, em que existente cláusula específica admitindo
o resgate parcial, e inexistente, no termo de portabilidade, qualquer cláusula
restritiva do ajuste anterior.
A respeito, bem constou da decisão que homologou o auto de
infração no processo administrativo: “O fato de a reclamante ter solicitado
portabilidade para instituição do interessado e optado pelo Plano Prever
Invest PGBL Progressivo, na modalidade Renda Vitalícia, não exclui o
direito de requerer o resgate parcial nos moldes da avença, ou nos moldes do
contrato anteriormente aderido, mormente se a seguradora cessionária
deixou de prestar informações essenciais quanto à condições e restrições
quando da migração de plano e efetivação da portabilidade” (fls. 310/311).
E conclui (fl. 311):
Ainda que houvesse restrição quanto a possibilidade de resgate
parcial, estaria a conduta infratora enquadrada no citado
artigo 48, combinado com o princípio insculpido no artigo 4o, I,
e a disposições contidas nos artigos 6o, III, 46 e 47, todos dos
CDC.
Segundo Nelson Nery Júnior, “qualquer alteração contratual
superveniente à sua conclusão deverá ser discutida entre os
participantes da relação jurídicas de consumo, em igualdade de
condições”.
Portanto, incabíveis são os argumentos traçados pelo
interessado de que “teria sido concedido à reclamante o pleno e
inequívoco conhecimento de todos os procedimentos que o
plano passaria a vigorar, inclusive sobre a viabilidade de
resgate na modalidade renda vitalícia, como consta na própria
apólice, o qual não faz alusão a resgate parcial”. (...)
O que se busca é trazer segurança às relações jurídicas,
impedindo que uma das partes se valha de critérios pessoais,
subjetivos, unilaterais, desleais, para determinar a contratação
de um serviço ou a compra de um produto.
Destarte, resta evidenciado que a conduta da apelante de negar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000045-23.2015.8.26.0014 -Voto no 17.219
9
resgate parcial do saldo implicou em frontal desrespeito à avença das partes,
em violação ao artigo 48 do CDC, que dispõe:
Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos
particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de
consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução
específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.
Portanto, as alegações genéricas da apelante não encontram
amparo no contrato nem demais prova dos autos, sendo patente a violação das
disposições contratuais e, consequentemente, da legislação consumerista.
No mais, a disciplina das sanções administrativas aos infratores
de normas de proteção ao consumidor é dada pelo art. 57 do Código de
Defesa do Consumidor, e art. 28 do Decreto Federal no 2.181/97, que
estabelecem normas gerais de aplicação das sanções e a estipulação dos
critérios para o cálculo da multa:
Art. 57 A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o
Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores
cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de
proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e
não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de
Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade
competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade
da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a
vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do
infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único
do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.
Com base nestes dispositivos legais, foi editada a Portaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000045-23.2015.8.26.0014 -Voto no 17.219
10
Normativa no 26/2006, com redação dada pela Portaria no 33/2009, em vigor
à época dos fatos2, que considera a gravidade da infração, a vantagem
econômica auferida, e o poderio econômico do infrator, estabelecendo a
forma de apuração da condição econômica da empresa, sua receita bruta
mensal nos três meses contemporâneos à infração, sendo possível o emprego
de estimativa.
E, conforme disposto nos arts. 17, §1o, e 18, da Portaria, uma vez
feita a estimativa, o autuado pode a qualquer momento, e até o trânsito em
julgado do processo administrativo, apresentar documentos contábeis e fiscais
pertinentes para impugnar a renda mensal bruta empregada no cálculo.
Confiram-se os dispositivos:
Artigo 17 - A condição econômica do infrator será aferida pela
média de sua receita bruta, apurada preferencialmente com
base nos 3 (três) meses anteriores à data da lavratura do auto
de infração, podendo a mesma ser estimada pelo órgão.
§1o - A média da receita mensal bruta estimada pela Fundação
PROCON-SP poderá ser impugnada até o trânsito em julgado
no processo administrativo, mediante a apresentação de ao
menos um dos seguintes documentos:
I Guia de informação e apuração de ICMS GIA;
II Declaração de arrecadação do ISS;
III - Demonstrativo de resultado do exercício DRE;
IV Declaração de Imposto de Renda.
V Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Micro Empresas e das Empresas de Pequeno Porte DARF
SIMPLES.

§ 2o - Na hipótese de fornecedor que desenvolva atividade de
fornecimento de produto e serviço, será necessária a apresentação
de documentos que comprovem a receita bruta auferida com ambas
as atividades, observada a relação constante do parágrafo anterior.

§ 3o - A receita considerada será referente à do estabelecimento
2 A Portaria Normativa no 26/2006 foi revogada pela Portaria Normativa no 45/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000045-23.2015.8.26.0014 -Voto no 17.219
11
onde ocorrer a infração, salvo nos casos de infrações que
atinjam outros estabelecimentos do mesmo titular, caso em que
suas receitas também deverão ser computadas.
Artigo 18 - A dosimetria da pena de multa será definida através
da fórmula abaixo, a qual determinará a Pena Base:
" PE + (REC . 0,01) . (NAT) . (VAN) = PENA BASE "

Onde:
PE - definido pelo porte econômico da empresa;
REC - é o valor da receita bruta;
NAT - representa o enquadramento do grupo da gravidade da
infração (Natureza);
VAN - refere-se à vantagem.

§ 1° - O porte econômico da empresa será determinado em razão de
sua receita e obedecerá aos critérios de classificação para
arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo, a saber:
a) Micro Empresa = 220;
b) Pequena Empresa = 440;
c) Médio Porte = 1000;
d) Grande Porte = 5000.

§ 2o - O elemento REC será a receita bruta da empresa, aplicando-
se um fator de correção de curva progressivo quando superior a R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais), assim determinado:
REC = [(VALOR DA RECEITA R$ 120.000,00) x 0,10] + R$
120.000,00

§ 3° - O fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento da
prática infrativa classificada no Anexo I.

§ 4o - A Vantagem receberá o fator abaixo relacionado,
determinado pela vantagem com a prática infrativa:
a) Vantagem não apurada ou não auferida = 1
b) Vantagem apurada = 2
Ocorre que a apelante, apesar de se insurgir contra o valor
estimativo utilizado pelo Procon para cálculo da multa (faturamento mensal
de R$ 25 milhões fl. 58), nas oportunidades em que intimada no processo
administrativo, antes do trânsito em julgado da decisão administrativa,
não apresentou qualquer documento apto a impugnar o valor, razão pela
qual o Procon não dispunha, naquele momento, de outros elementos para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000045-23.2015.8.26.0014 -Voto no 17.219
12
afastar o valor estimado, sendo mesmo de rigor a estimativa do valor.
Da mesma forma, a apelante não trouxe aos autos a
documentação contábil prevista na Portaria para comprovar sua receita bruta
mensal ou a receita bruta mensal da filial em que se deu a infração, nos três
meses contemporâneos à infração, razão pela qual não há elementos para se
afastar o valor obtido pelo Procon.
Ademais, no caso, inexistiu desrespeito aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, pois o valor da multa resultou tão somente
da própria conduta ilegal e da condição econômica da apelante, sendo certo
que o valor fixado, representa cerca de 0,15% do faturamento bruto mensal
estimado da apelante, circunstância que, por si só, revela a sua
proporcionalidade e razoabilidade e a inexistência de confisco (fl. 58).
Na lição de Hugo de Brito Machado, a multa, para alcançar sua
finalidade, deve representar um ônus significativamente pesado, de modo a
efetivamente desestimular as condutas que ensejam sua cobrança (Curso de
Direito Tributário, 18a ed., São Paulo, Malheiros, p. 41). Desse modo, mostra-
se razoável a adoção da condição econômico-financeira do infrator como
critério para a fixação do valor da multa a ser aplicada, justamente para se
alcançar com mais eficiência a finalidade inibidora da recidiva.
A respeito, vale citar recente precedente desta Corte, proferido
em casos análogos, versando a higidez de multas do Procon por violação ao
art. 48 do CDC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000045-23.2015.8.26.0014 -Voto no 17.219
13
APELAÇÃO CÍVEL
Ação anulatória Contrato de seguro
entabulado entre o consumidor e a seguradora, denominado
"compra + segura", o qual garantia diversas coberturas, dentre elas,
o pagamento à vista do saldo devedor contraído por meio do cartão
de crédito CETELEM, o pagamento à vista de eventual crediário
efetuado e, finalmente, o seguro desemprego involuntário,
mediante o pagamento de quatro parcelas referentes ao crédito
rotativo, bimestralmente Descumprimento do prazo de 30 dias,
após a entrega da documentação pertinente, para o pagamento do
prêmio do seguro pela apelante
Alegações de que jamais
participou do processo administrativo, bem como que pagou o
prêmio dentro o prazo legalmente previsto, o que redunda na
nulidade absoluta daquele Subsidiariamente, sustenta que a multa
é desproporcional em razão da natureza da suposta infração
cometida - Sentença de improcedência Cabimento Cláusula
expressa no contrato que determinava à CETELEM que
encaminhasse os documentos pertinentes após a sua entrega
Responsabilidade solidária (art. 3o, do CDC), devendo a apelante
cobrar eventuais valores que entende devidos à administradora de
cartão de crédito
Ademais, vários são os documentos que
comprovam que as empresas agiam de forma conjunta, não sendo
crível que a apelante desconhecia os fatos alegados - Sanção
pecuniária Mitigação Descabimento - Fundamento nos arts. 48,
56 e 57, todos do CDC - Caráter punitivo e educativo da pena que
ficariam descaracterizados se acaso o montante a ser pago fosse
ínfimo - Portaria Normativa Procon n. 26/06, que encontra o seu
fundamento no próprio CDC, tendo sido declarada a sua
constitucionalidade na Arguição de Inconstitucionalidade n.
0266701-76.2011, do Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte
- Observância dos princípios administrativos no trâmite do
procedimento - Dano à coletividade configurado - Princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade preservados Precedentes
Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0014367-16.2013.8.26.0053; Relator (a):
Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 05/03/2018; Data de Registro:
26/03/2018).
Dessa forma, ante a higidez do auto de infração, não ilidida
pela prova dos autos, era mesmo de rigor a improcedência do pedido.
Por fim, ante a sucumbência recursal, majora-se a verba
honorária total de, vida pela apelante para 12% do valor atualizado dado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000045-23.2015.8.26.0014 -Voto no 17.219
14
causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso e,
ante a sucumbência recursal, majoro a verba honorária total devida pela
apelante para 12% do valor atualizado dado à causa, nos termos do art. 85,
§11, do CPC.
MAURICIO FIORITO
Relator